Tribunal: TJES
Processo: 5001074-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Flora
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001074-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADILSON ANTONIO FREGONA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATA ATLÂNTICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. SISTEMA CABRUCA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NATUREZA
PROPTER REM
. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL E URBANÍSTICO. SÚMULA N. 652 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e a obrigação de reparação possui natureza
propter rem
, atingindo o atual proprietário do imóvel independentemente da autoria direta da degradação (
Súmula n. 623 do STJ)
.

2. O dano ambiental restou comprovado por documentos oficiais e imagens de satélite, evidenciando a supressão de vegetação nativa para construção irregular.

3. O Município possui competência comum e dever constitucional de fiscalizar o uso e ocupação do solo, sendo responsável pela omissão ao permitir loteamentos clandestinos e obras sem licenciamento.

4. Aplica-se a Súmula n. 652 do STJ, que estabelece a responsabilidade solidária da Administração Pública por omissão no dever de fiscalização, com execução subsidiária.

5. Inexiste distinção jurídica que limite a aplicação da Súmula n. 652 do STJ apenas a bens públicos, visto que o meio ambiente é bem de uso comum do povo independentemente da titularidade da propriedade.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra a sentença de id 1567276, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar Jadilson Antonio Fregona e, subsidiariamente, o ente municipal, à obrigação de fazer consistente na restauração de 0,3 (zero vírgula três) hectare de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e demolição de construções irregulares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), além da obrigação de não fazer relativa à abstenção de atividades que impeçam a regeneração.

Nas razões recursais de id 15671485, o apelante sustenta em síntese que a) o Município é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; b) a competência para fiscalizar a supressão de vegetação da Mata Atlântica em zona rural é exclusiva dos órgãos estadual ou federal; c) o parcelamento do solo em questão possui natureza rural, atraindo a competência do Incra e não a municipal; d) inexistiu omissão do poder de polícia, uma vez que o Ibama já havia exercido a fiscalização; e e) a Súmula n. 652 do STJ é inaplicável ao caso por se tratar de dano ocorrido em imóvel de propriedade privada.

Contrarrazões apresentadas no id 15671488.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer exarado no id 16653044, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se subsiste a responsabilidade subsidiária do Município de Linhares pela restauração de área degradada e demolição de construção irregular em decorrência de suposta omissão no dever de fiscalização ambiental e urbanística.

A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, conforme previsto no art. 14, §1º da Lei n. 6.938/1981, é objetiva e fundamentada na teoria do risco integral, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de reparar.

A jurisprudência do STJ ressalta que
“A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, não podendo a mineradora invocar excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”
(AgInt no AREsp n. 2.823.544/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025).

Tal obrigação possui natureza
propter rem
, vinculando o proprietário ou possuidor do imóvel independentemente de quem tenha sido o autor direto da degradação, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 623 do STJ, que preceitua que
“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

No caso vertente, a materialidade do dano ambiental restou comprovada pelo Auto de Infração n. QS98POFQ lavrado pelo Ibama com base em imagens de satélite acostadas aos autos, que demonstram a supressão de 0,3 (zero vírgula três) hectare de vegetação nativa da Mata Atlântica, sob sistema de cabruca, para a instalação de construção de alvenaria.

No que tange à responsabilidade do ente municipal, é imperativo destacar que a proteção ao meio ambiente e a fiscalização de edificações são competências comuns e deveres constitucionais de todos os entes federativos, conforme o art. 23, incisos VI e VII, e o art. 225, ambos da CF.

O argumento do apelante de que a localização do imóvel em zona rural afastaria sua competência não merece prosperar, eis que o Ofício n. 332/2022-SEDURB indica que o ente municipal falhou no exercício de seu poder de polícia ao permitir o avanço de loteamento clandestino e a realização de construções sem o devido licenciamento.

A omissão da Administração Pública em coibir o parcelamento irregular do solo em seu território configura nexo de causalidade suficiente para atrair a responsabilidade solidária pela reparação do prejuízo ambiental, incidindo na espécie o teor da Súmula n. 652 do STJ, segundo a qual a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.

Rejeito, portanto, o pedido de distinção formulado pelo Município, pois o referido enunciado sumular não restringe a responsabilidade estatal a danos ocorridos apenas em imóveis públicos.

O bem jurídico tutelado — o meio ambiente ecologicamente equilibrado — é bem de uso comum do povo, e o dever de vigilância recai sobre qualquer atividade degradante no território municipal, seja em domínio público ou privado, de forma que a condenação subsidiária do ente público garante a efetividade da restauração ambiental caso o poluidor direto não o faça, respeitando o benefício de ordem na fase executiva.

Nesse viés, a sentença de primeiro grau não comporta reparos, mantendo-se integralmente as obrigações e a multa cominatória fixada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.